Tribunal: TJDFT
Processo: 0727976-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727976-95.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIMA DA COSTA MOURA AGRAVADO: UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSIMA DA COSTA MOURA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência n. 0714426-12.2025.8.07.0007, proposta pela agravante em desfavor de UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A. Nos termos do documento de ID. 76138192 não houve a intimação da agravada, porquanto não tem domicílio no endereço indicado no mandado de intimação. Em consulta aos autos de origem, extrai-se que fora expedido mandado de citação da recorrida ao endereço: Avenida Dom João Maria Ogno, n. 595, Vila Matilde, SÃO PAULO/SP - CEP: 03531-040. Sendo assim, renove-se a diligência - intimação para contrarrazões -, e promova-se a alteração do endereço da agravada no sistema PJE. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025 às 14:30:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora